Tribunal: TCU
Processo: 026.399/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5234/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 125), ao representante, fazendo-se as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.399/2016-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 000.788/2017-1 (DENÚNCIA). 1.2. Representante: Ministério Público Federal - Procuradoria da República no Amazonas. 1.3. Responsáveis: Ana Rita Menezes Guimarães (XXX.932.672-XX); Armando Bandeira dos Santos Junior (XXX.408.252-XX); Carlito de Holanda Sobrinho (XXX.902.412-XX); Carlos Eduardo Cota de Carvalho (XXX.407.452-XX); Danielle Natalia Freire de Oliveira (XXX.366.782-XX); Darlan Carneiro de Oliveira (XXX.913.452-XX); Eduardo Bonates Lima (XXX.705.492-XX); Eliany Maria de Souza Gomes (XXX.039.342-XX); Emilia Amaral Silva Rolim (XXX.655.832-XX); Emmanuel Ribeiro Sales de Aguiar (XXX.551.972-XX); Fatima Maria Ferreira Rodrigues (XXX.483.742-XX); Flávia Skrobot Barbosa Grosso (XXX.631.392-XX); Francisco Joanes Paula de Paiva (XXX.805.322-XX); Gustavo Adolfo Igrejas Filgueiras (XXX.972.652-XX); Jorge Luiz Moreira Vasques (XXX.923.472-XX); Jose Lopo de Figueiredo Filho (XXX.695.762-XX); Luciano Jorge Muelas (XXX.164.247-XX); Maria da Conceicao Leal (XXX.427.662-XX); Maria do Carmo Britto de Andrade (XXX.673.002-XX); Mariana Gorayeb Santiago (XXX.408.502-XX); Nilson de Jesus Ferreira (XXX.441.352-XX); Oldemar Ianck (XXX.782.592-XX); Pedro Almeida Choairy (XXX.951.701-XX); Plínio Ivan Pessoa da Silva (XXX.889.862-XX); Raimunda Iracema de Castro Pacheco (XXX.700.192-XX); Renato Genival Lima da Costa (XXX.102.872-XX); Sebastiao Gonçalves de Araujo Filho (XXX.811.011-XX); Valeria Silveira Bentes (XXX.273.147-XX). 1.4. Entidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. dar ciência à Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), da seguinte impropriedade: atribuição desproporcional de 70% para o quesito técnica em detrimento do preço na concorrência 4/2007, descumprindo o art. 3o, § 1o, I, da Lei 8.666/1993.